Tribunal: TJBA
Processo: 0001939-64.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001939-64.2010.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA APELADO: ARGEMIRO JOSE DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A controvérsia decorre de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito rural emitida em 1996, com termo aditivo em 1997 e vencimento antecipado por inadimplemento, cuja tramitação permaneceu paralisada por longos períodos após o ajuizamento da ação. Importa definir se a paralisação do processo resultou de inércia da parte exequente ou se decorreu de circunstâncias atribuíveis ao funcionamento da Justiça, hipótese em que não se configura a prescrição intercorrente. A análise da linha do tempo processual demonstra que a recorrente adotou sucessivas providências destinadas ao regular andamento da execução, inclusive com requerimentos espontâneos de citação por edital e pedidos de suspensão do processo. Observa-se que os intervalos de paralisação decorreram de atraso na realização de atos judiciais, ausência de despachos por longos períodos e suspensão de prazos em razão da pandemia de COVID-19. Nessas hipóteses, deve prevalecer o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a demora inerente ao serviço judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo aplicável a Súmula 106. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia acompanha essa orientação e afasta a prescrição quando comprovada a atuação contínua da parte e o nexo da paralisação com a morosidade estatal. Dá-se provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução. Fixa-se a tese de que não se caracteriza a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo resulta de morosidade estatal e quando demonstrada a atuação efetiva da exequente, impondo-se a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Legislação e jurisprudência citadas. Decreto n.º 57.663/1966; Súmula 106 do STJ; AgInt no AREsp 1992331/MG; AgInt nos EDcl no AREsp 1890875/SC; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1726797/RJ; AgInt no AREsp 1508950/SE; TJ-BA Apelações 0540289-41.2016.8.05.0001 e 0508358-40.2017.8.05.0080. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0001939-64.2010.8.05.0223, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado ARGEMIRO JOSE DE SOUSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,